Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702911-98.2024.8.07.9000 V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de LUCILENE FERREIRA COELHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de modificação de benefício de prisão domiciliar para que seja cumprida sem o uso de tornozeleira eletrônica. Alega, em síntese, que “a imposição da tornozeleira eletrônica, na situação atual, não se justifica e contraria os princípios constitucionais e legais que norteiam a execução penal, sendo medida desnecessária, desproporcional e vexatória” porquanto “não se pede absolvição ou tampouco isenção de pena a paciente mas sim, uma estrita observância da aplicação da pena em consonância com o Espirito Ressocializador do Direito Penal Brasileiro, para não ter um efeito negativo o uso do monitoramento eletrônico que, incontestavelmente afastaria a paciente do seu ambiente de trabalho pois atende um público a preconceitos quando a tornozeleira (o que prejudicaria seu empregador), bem como o constrangimento a levaria possivelmente a um desânimo, uma desaceleração da empreitada positiva e ressocializadora”. Requer, então, a reforma da decisão para suspender a instalação da tornozeleira eletrônica, até o efetivo julgamento do presente Habeas Corpus, e sua substituição pela obrigação de comparecimento periódico em juízo, a ser fixado pelo Tribunal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível e improcedente. Inadmissível porque conforme o posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – prisão domiciliar por sentenciada em cumprimento de pena de reclusão -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Outrossim, o writ é manifestamente improcedente, porque da leitura da r. decisão não desponta mínima situação de flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão da ordem de ofício. A paciente foi condenada e está em cumprimento de pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de tráfico de drogas, sendo reincidente e portadora de maus antecedentes. Nada obstante, o juízo impetrado lhe concedeu o benefício especial de cumprir a pena em regime domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica, por ser a única responsável pelos cuidados de filhos menores, autorizando, ainda, seu deslocamento de ida e retorno de casa para o trabalho. Nesse cenário, a alegação singela de que o equipamento eletrônico – tornozeleira – é “vexatório” e pode constranger os clientes do escritório de advocacia onde admitida como secretária não justifica, menos ainda respalda qualquer tratamento especial à apenada. Como bem salientou o MM. Juiz Impetrado, “não se pode perder de vista que a apenada continuará cumprindo a pena imposta, cabendo ao Estado, por meio do equipamento de monitoração, averiguar em tempo real se ela está respeitando os termos impostos ao benefício concedido e em especial se a apenada está mantendo-se nos locais previamente autorizados. Essa medida garante que a prisão domiciliar não se transforme em um privilégio desproporcional ou cause sentimento de impunidade à sociedade. Por fim, a apenada pode disfarçar o uso do equipamento de monitoração com roupas adequadas, a fim de que possa exercer suas atividades diárias sem maiores constrangimentos”. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator